Tribunal: STF
Processo: Rcl 35239
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Dom Expedito Lopes contra decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista 0001391-18.2018.5.22.0103, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal da ADI 3.395 MC.
    Em 07 de junho de 2019, deferi medida liminar, para suspender o processo de origem.
    Tendo sido frustrada a citação da beneficiária da decisão reclamada, intimei o Município reclamante em duas oportunidades, para a apresentação de novo endereço para citação, tendo, nada obstante, o reclamante permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias.
    Ex positis, revogo a liminar concedida e EXTINGO a presente reclamação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente